Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-20.2020.8.11.0035
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
1000380-20.2020.8.11.0035
EMBARGANTE: WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por Wanderley Vieira de Souza, nos autos da Apelação Criminal n. 1000380-20.2020.8.11.0035, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal que, de acordo com a certidão de julgamento constante no ID 107763993, “POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.”
Pretende o embargante a prevalência do voto deste relator, na parte em que negou provimento ao recurso do Ministério Público e manteve a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.
Os presentes autos vieram conclusos para realização de juízo de admissibilidade.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, deve ser corrigido erro material constante na certidão de julgamento e no acórdão da apelação criminal, visto que destoa dos votos prolatados pelos membros desta Segunda Câmara Criminal na sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 27 e 29 de outubro de 2021.
Com efeito, consta no dispositivo do voto deste relator a seguinte conclusão:
[...] Posto isso, em parte com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. Por outro lado, dou provimento ao apelo interposto por Caio Márcio Nunes, para reverter a perda, em favor da União, do veículo Ford Fiesta, cor preta, ano 2010, placas HMY-3963/MG, determinando, por conseguinte, sua restituição ao apelante.[...]
O revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, divergiu parcialmente deste relator, dando provimento a ambos os recursos, consoante se infere destes trechos do seu voto lançado na sessão de julgamento virtual:
[...] Adiro à conclusão do eminente relator no tocante à manutenção da restituição do bem de Caio Márcio Nunes, terceiro interessado.
[...]
Diante do exposto, com a devida vênia do douto relator, dou provimento ao recurso ministerial, a fim de afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena privativa de liberdade de Wanderley Vieira de Souza em 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 631 dias-multa, no valor mínimo unitário. [...]
Por sua vez, o vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, embora não tenha lançado voto escrito, no painel da sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 27 e 29 de outubro de 2021, aderiu integralmente ao voto deste relator, consoante se infere da imagem abaixo reproduzida:
Portanto, como dito anteriormente, a certidão de julgamento constante no ID 107763993, que consignou como resultado do julgamento: “POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.”, sem distinguir de qual recurso se tratava (uma vez que havia dois recursos, sendo um do Ministério Público e outro do terceiro interessado), destoa completamente dos votos prolatados pelos integrantes desta Segunda Câmara Criminal na sessão de julgamento virtual.
Logo, em se tratando de mero erro material, determino a retificação e republicação da certidão de julgamento e do acórdão da Apelação Criminal n. 1000380-20.2020.8.11.0035, para que conste a seguinte conclusão de julgamento: “POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE CAIO MÁRCIO NUNES. E, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FICANDO VENCIDO O REVISOR, QUE LHE DEU PROVIMENTO.”
Com a retificação do acórdão da apelação criminal determinada nesta oportunidade, os pedidos deduzidos nos presentes embargos infringentes e de nulidade opostos por Wanderley Vieira de Souza no ID 109329047, visando a prevalência do voto prolatado na apelação criminal por este relator, não mais subsistem, motivo pelo qual nego seguimento a sua tramitação, por ausência de interesse recursal.
Intime-se as partes acerca desta decisão.
Retifique-se e republique-se a certidão de julgamento e o acórdão da Apelação Criminal n. 1000380-20.2020.8.11.0035, nos termos da fundamentação supra, abrindo-se novo prazo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, por malote digital, com cópia desta decisão e do acórdão a ser republicado.
Após o trânsito em julgado do acórdão em alusão, providencie a Secretaria a devolução destes autos ao juízo de origem, com as anotações e baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator